Tribunal: TJDFT
Processo: 0706618-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Ação anulatória de partilha homologada em divórcio. Indeferimento de tutela provisória. Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de tutela provisória formulados em ação anulatória de partilha de bens homologada em divórcio.
2. Agravo interno interposto contra a decisão liminar proferida no agravo de instrumento.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento, em sede recursal, de tese não submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, em razão da vedação à supressão de instância; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da partilha homologada judicialmente; (iii) determinar se a via do agravo de instrumento comporta a análise da validade do acordo de partilha firmado entre as partes em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir
4. A análise de matéria nova diretamente em instância superior configura supressão de instância, viola o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal, o que impede o seu conhecimento em sede recursal.
5. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.
6. A homologação judicial do acordo de partilha, por sentença transitada em julgado, gera presunção de legalidade e acerto, razão pela qual depende de prova robusta e aprofundada para sua desconstituição, o que deve ocorrer no curso da instrução da ação anulatória.
7. A existência de cláusula de transação outorgada por advogado e a ausência de indícios de comprometimento da capacidade volitiva do recorrente reforçam os indícios de validade do negócio jurídico.
8. O requerimento de arrolamento e bloqueio de bens e ativos bancários baseia-se em alegações frágeis e carece de suporte documental mínimo para caracterizar o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A desconstituição de partilha homologada judicialmente exige dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento. 2. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de prova pré-constituída de vício de consentimento ou outro defeito relevante no negócio jurídico, ausente no caso concreto. 3. A presunção de validade dos atos processuais homologados por sentença com trânsito em julgado somente pode ser afastada mediante robusto acervo probatório a ser produzido perante o Juízo de Primeiro Grau.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: n/a.